Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-91.2021.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME DE ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCONHECIMENTO DA IDADE DO COMPARSA ADOLESCENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ERRO DE TIPO. ÔNUS DA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da causa de aumento do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, quando presentes nos autos outros elementos de prova suficientes para comprovar o efetivo emprego do artefato, a exemplo da palavra da vítima.
2. A simples alegação de desconhecimento da idade do comparsa adolescente, sem a indicação de fatos concretos que a justifique, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores, competindo à Defesa, a teor do art. 156 do CPP, o ônus de demonstrar eventual ocorrência de erro de tipo.
3. Recurso conhecido e desprovido.